Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Planilhas acostadas aos IDs: 70963925 a 70963936. O SINDIRETA e o DF impugnaram os cálculos. Ao ID: 71334830 o SINDIRETA discordou dos valores eis que “A d. contadoria judicial não apurou os valores devidos à título de honorários de execução arbitrados no ID 35166532” e “não juntou os cálculos dos substituídos ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, FABIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GEDIAO ALVES CAVALCANTE, GENESIO GRACIO DE QUEIROZ, GILBERTO MOURA DE CASTRO, GIRLENE DE SOUSA FEITOSA e GEORDANIA MARIA DE SOUSA, os quais devem compor a base de cálculos na apuração dos honorários de execução devidos”. Por outro lado, o DF impugnou as planilhas alegando, em síntese, anatocismo. Salientou ainda que a Contadoria aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal + correção + juros) (ID: 71657274). Intimadas as partes para se manifestarem sobre as respectivas impugnações, o Sindicato requentou os termos da petição de ID: 71334830 (ID: 72202330) e o DISTRITO FEDERAL também o fez, repetindo a argumentação trazida ao ID: 71657274 (ID: 72629468). É o relato. Passo a decidir. Acolho ambas impugnações. De fato, a Contadoria Judicial, por equívoco, calculou apenas os valores devidos aos servidores anuentes; deixou de apurar o crédito referente aos honorários de execução e incidiu em anatocismo em seus cálculos, o que contraria os comandos previstos no despacho de ID: 68862131 (“Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente”, p. 2). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários de execução, estes fixados ao ID: 35166532, os quais devem considerar todos os servidores presentes à execução, inclusive os créditos dos servidores anuentes: EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 9643239); FLORINDA CARRILHO DE CASTRO (expedição do precatório ao ID: 9643239); FRANCISCO CARDOSO LOPES (expedição do precatório ao ID: 9643239); IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 9643239); IEDA BESSA DE OLIVEIRA COSTA (expedição do precatório ao ID: 9643239); GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS (expedição do RPV ao ID: 17356961); FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 33821278); HELIO JOSE DA SILVA (expedição do precatório ao ID: 33821277); HUGO HILARIO DOS SANTOS (expedição do precatório ao ID: 33822099); IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES (expedição do precatório ao ID: 33821279) e também incidentes sobre os créditos dos servidores NÃO anuentes: ERMINIA PEREIRA DE SOUZA (sucessores JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA, com RPV aos IDs: 57178901 e 57183627, respectivamente); FABIO VIANA DE LIMA (RPV ao ID: 43218471); FRANCISCO SOARES DE SOUZA (RPV ao ID: 43218487); GEDIAO ALVES CAVALCANTE (RPV ao ID: 43218497); GENESIO GRACIO DE QUEIROZ (RPV ao ID: 43218505); GILBERTO MOURA DE CASTRO (RPV ao ID: 43219523); GIRLENE DE SOUSA FEITOSA (RPV ao ID: 43219533); GEORDANIA MARIA DE SOUSA (RPV ao ID: 43355318). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado nas expedições dos requisitórios acima citados. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 03/5/2012, com fundamento no art. 1°-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11960/2009 c/c art. 12 da Lei 8177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12703/2012 c/c art. 5° da Lei 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data em que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3° da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizar os valores até a data de elaboração dos novos cálculos. Atente-se a d. Contadoria que FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA (falecimento - ID: 9643256) e HENRIQUE LUCIANO LOPES (coisa julgada - ID: 27495098) foram excluídos da execução, razão pela qual devem ser decotados dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR